Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724415-39.2020.8.07.0000 Agravante(s) GERALDO CARDOSO MOITINHO Agravado(s) SERGIO SOARES VIEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Geraldo Cardoso Moitinho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 66486352 do processo de referência; Id 17814727 destes autos recursais) que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Sérgio Soares Vieira (n. 0704784-97.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de que: embora em tese seja possível a concessão para pessoas da denominada classe média e que possui dívidas, as custas iniciais neste Juízo têm a modicidade como característica. Além disso, não se divisa risco à sobrevivência da parte autora pois como assinalado as custas não são de expressão monetária elevada e os honorários só são devidos em caso de derrota e após a prolação de sentença. Ademais, verifica-se que a parte autora possui rendimentos tributáveis anuais elevados (R$ 357.492,19), o que não condiz com a realidade nem com a pobreza alegada, haja vista que, quem é pobre no sentido legal, não receberia rendimentos de 5 pessoas jurídicas, sendo maior quantia em R$ 261.512,23. Em razões recursais (Id 17814717, p. 1-6), o agravante sustenta não ter condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que para a concessão do benefício basta a declaração no sentido de não ter condições de pagar as referidas despesas. Pontua ser servidor público e trabalhar em duas instituições, mas que devido a vários empréstimos recebe o valor líquido médio mensal de R$ 1.631,27 (mil seiscentos e trinta e um reais). Os valores líquidos recebidos na Secretaria e Educação e na Procuradoria (EMBRAPA) são de R$ 1.317,37 (mil trezentos e dezessete reais) e de R$ 313,90 (trezentos e treze reais), respectivamente. Esclarece se referir a declaração de renda acostada aos autos a sua condição em 2018, por equívoco encaminhada para seu patrono, tendo juntado, em anexo, a declaração de renda do ano base de 2019, ano tributável do exercício de 2020. Ressalta que o valor que recebe atualmente não lhe assegura a possibilidade de arcar com as despesas do processo, em razão de sua condição de superendividamento e hipossuficiência. Assevera que possuir rendimentos tributáveis anuais elevados não significa não passar por dificuldades financeiras. Apresenta tabela reveladora da insuficiência de recursos, diante de sua situação de superendividamento, ressalvando nela não constarem parcelas de financiamentos de veículos, de cartão de crédito ou assemelhados. Por fim, requer lhe seja concedida a tutela antecipada recursal, para deferir a justiça gratuita em seu favor. No mérito, requer que o presente agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão objurgada, a fim de lhe conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, pois o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça[1]. Consoante decisão de Id 17962958, foi indeferida a antecipação de tutela requerida pelo agravante para a concessão de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso de agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 17962958, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado, sob pena de não ser conhecido o recurso, o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. Cientificou-se o agravante de que a não apresentação de prova afirmativa do regular recolhimento do preparo levaria ao não conhecimento de seu recurso. Inerte permaneceu. Fez, assim, precluir a faculdade de realizar o preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[2]). Consequência processual do comportamento inerte por ele adotado é o de se ter por deserto o recurso. O reconhecimento da deserção é medida impositiva, porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC[3]: a parte agravante, no momento da interposição do recurso, deve comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[4]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifo nosso) Sobre essa questão, colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifei) Portanto, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante implica deserção (art. 1.007 CPC). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Brasília, 28 de agosto de 2020 . Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101 (...) § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [4] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;